Tribunal: STF
Processo: HC 207397
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O pleito de liberdade ou substituição da prisão por prisão domiciliar baseado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi submetido à análise do Tribunal de origem, não podendo ser diretamente examinada por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    2. Da mesma forma, a alegação de que os corréus foram beneficiados com a soltura não foi examinada pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise direta por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    4. No caso, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que integraria articulada associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com intensa atuação na cidade de Santo Antônio da Platina/PR, o que somado ao fato de que, através de diligências feitas pelas autoridades policiais, descobriu-se, também, que utiliza vários locais na cidade para armazenar dinheiro, armas e drogas, revela o maior envolvimento do agente com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 e no art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/03. Em 25.02.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 03.03.2021.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 670.777, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ . Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que “a decisão não demonstra a gravidade do crime de forma concreta, utiliza-se de conceitos genéricos, que, por si só, ensejaria o relaxamento da prisão preventiva”. Aponta, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o paciente integraria articulada associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com intensa atuação na cidade de Santo Antônio da Platina/PR, o que somado ao fato de que, através de diligências feitas pelas autoridades policiais, descobriu-se, também, que utiliza vários locais na cidade para armazenar dinheiro, armas e drogas, revela o maior envolvimento do agente com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator